Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ERRÔNEA COMUTAÇÃO DE PENA FUNDADA NO DECRETO 8.615/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NATUREZA DAS DECISÕES NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSAO DEFENSIVA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O Juízo da Vara de Execuções Penais retificou decisão anterior que deferira a comutação de pena em crime hediondo com evidente erro material. Como o reeducando não atendia aos requisitos objetivos do decreto de comutação, não há como convalidar-se a erronia para manter um benefício sem base leal.
2 Não há preclusão nem reformatio in pejus: as decisões judiciais na execução penal são de natureza mista, administrativa e jurisdicional. O Juiz pode reavaliá-las a qualquer tempo sem ofensa à coisa julgada
3 Agravo não provido.